Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-38.2020.8.11.0028
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-38.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 033.650.081-52 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO RECHAÇADO. ERRO SANADO. VERSÃO CORRETA DO ACÓRDÃO ACOSTADA AOS AUTOS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verifica-se assistir razão ao Embargante, vez que a versão da ementa constante dos autos efetivamente diverge do resultado do julgamento, devendo ser corrigido o erro material no acórdão rechaçado, que passam a ter a redação abaixo, mantido o resultado do julgamento:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001971-38.2020.8.11.0028

EMBARGANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em erro material, pois foi lançado um acórdão (ementa) na qual reformou a sentença julgando parcialmente provido o recurso.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Com efeito, analisando a peça dos embargos declaratórios opostos pela autora, nota-se que a ementa correta está devidamente lançada no feito, sendo certo que a outra ementa constante no campo “acordão” é apócrifa e deve ser retirada dos autos.

Neste aspecto, verifica-se manifesto erro material na ementa lançada no v. acórdão.

Notado o equívoco, é plenamente possível sua correção, passando a constar como dispositivo do v. acórdão a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos

Ante o exposto, acolho os embargos opostos para determinar o desentranhamento dos autos da ementa de Id no 152357185 - págs. 1/2, passando a constar em seu lugar a ementa correta, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023